Tribunal: TJSP
Processo: 1500137-21.2022.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado tentado. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Rejeição. Atenuação das penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.